Tribunal: TJES
Processo: 0002999-02.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002999-02.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDA OTTO BUSS

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. ÁREA
NON AEDIFICANDI
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTORIA DA OBRA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos de ação demolitória ajuizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), julgou procedente o pedido para determinar que os réus procedam à demolição, às suas expensas, da cerca de arame farpado (71,40 m) e do muro de alvenaria (30,16 m) construídos às margens da Rodovia ES-460, em área
non aedificandi
. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal destinada a demonstrar que o muro teria sido construído por empresa contratada pelo próprio DER-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal requerida pelos réus para demonstrar a autoria da construção do muro objeto da demolição, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, somente é cabível quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o convencimento do julgador ou quando inexiste necessidade de produção de outras provas. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ação demolitória possui natureza real e está vinculada a obrigação
propter rem
, podendo a responsabilidade pela demolição recair sobre quem ordenou, executou ou mantém a obra irregular.

5. A alegação dos réus de que o muro teria sido construído por empresa contratada pela própria autarquia autora configura fato impeditivo do direito invocado, cujo ônus probatório lhes incumbe, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. A prova documental existente demonstra a localização da construção em área
non aedificandi
, mas não elucida a autoria da edificação do muro, circunstância fática essencial para definição da responsabilidade pela demolição e pelos custos decorrentes.

7. A prova testemunhal requerida, inclusive com a oitiva de engenheiro e moradores da região, mostra-se potencialmente apta a esclarecer a dinâmica dos fatos e a participação da empresa contratada pelo Poder Público na execução da obra.

8. A supressão da fase instrutória diante da existência de controvérsia fática relevante compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito é indevido quando subsiste controvérsia fática relevante cuja elucidação depende da produção de prova requerida tempestivamente pelas partes. 2. A supressão da fase instrutória em ação demolitória, quando necessária para esclarecer a autoria da obra irregular e a consequente responsabilidade pela demolição e despesas com sua execução, configura cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Hilda Otto Buss
contra a r. sentença (ID 18405526) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio-ES que, nos autos da
ação demolitória
proposta pelo
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES)
em desfavor da recorrente e de Paulo Buss, julgou procedente a pretensão autoral para determinar aos réus a demolição de uma cerca de arame farpado (71,40m) e de um muro (30,16m) situados às margens da rodovia ES-460, em área
non aedificandi
.

Depreende-se do caderno processual que a ação demolitória foi proposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) após a identificação de ocupação irregular às margens da rodovia ES-460, no trecho entre Serra Pelada e Laranja da Terra, em Afonso Cláudio-ES. Vistorias técnicas realizadas pela autarquia requerente, no ano de 2012, constataram que os réus, Paulo Bus e Hilda Otto Bus, erigiram uma cerca de arame farpado (71,40 metros) e um muro (30,16 metros) que invadiam a faixa de domínio público e se sobrepunham a dispositivos de drenagem da via, consoante relatórios fotográficos e levantamentos topográficos que demonstraram a invasão da área
non aedificandi
.

Apesar de a obra ter sido embargada administrativamente em 14 de maio de 2012, os requeridos ignoraram a ordem e as placas de sinalização educativa no local, concluindo a construção sem a devida autorização e gerando potenciais riscos à segurança viária e ao sistema de escoamento pluvial.

Os requeridos apresentaram contestação alegando que o muro de alvenaria foi construído pela empresa CONTRACTOR ENGENHARIA, contratada pelo próprio DER-ES para realizar obras na rodovia e conter lamaçal proveniente de chuvas, razão pela qual pleitearam o chamamento ao processo da referida empresa e a produção de prova testemunhal para esclarecer tal fato.

Posteriormente à réplica, na qual a autarquia estadual autora reafirmou a legitimidade exclusiva dos proprietários registrais do imóvel onde se encontra a obra irregular, o juízo
a quo
indeferiu o chamamento ao processo da mencionada empresa e indeferiu o pedido liminar de tutela provisória demolitória, mas determinou a paralisação imediata de qualquer acréscimo à construção sob pena de multa, bem como saneou o feito, fixando como ponto controvertido exclusivamente a invasão de área
non aedificandi
pela construção (fls. 110/113).

Diante da manifestação de desinteresse das partes em conciliar e da conclusão do magistrado pela desnecessidade de dilação probatória, o processo foi julgado antecipadamente, tendo sido acolhida a pretensão autoral, a fim de determinar a demolição das benfeitorias pelos réus, às suas expensas, no prazo de 90 (noventa) dias, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandada, no qual argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reiterando a necessidade de prova testemunhal para comprovar que não foram eles os autores da edificação do muro.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à análise da questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), em razão do julgamento antecipado do feito sem a oportunidade da produção de provas (oral e documental complementar) tempestivamente requeridas pela parte autora, ora apelante, as quais, segundo alega, seriam imprescindíveis para o deslinde da controvérsia fática.

A apelante sustenta que o indeferimento tácito da instrução probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, visto que seria necessária não para esclarecer eventual irregularidade na construção questionada pela autarquia estadual autora, mas, primordialmente, na aferição da autoria da edificação, para fins de definição da responsabilidade pelos custos da demolição.

O julgamento antecipado do mérito é medida processual prevista no art. 355 do Código de Processo Civil, cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova. A aplicação do dispositivo, contudo, exige do julgador a convicção, devidamente fundamentada, de que o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento e para a resolução justa da controvérsia.

O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, apregoa que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Assim, o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, se reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, possui a faculdade de recusá-las, desde que o faça de maneira fundamentada.

Nessa linha, reiteradamente tem deliberado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no HC n. 947.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024, STJ).

Acontece que, na hipótese, a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão demolitória de forma antecipada, sob a premissa de que a prova documental seria suficiente para atestar a irregularidade da obra em área
non aedificandi
. Contudo, tal entendimento desconsiderou ponto fático crucial e controvertido: a tese dos requeridos que o muro de 30,16 metros teria sido edificado pela própria autarquia apelada, por meio da empresa “CONTRACTOR ENGENHARIA”, visando conter deslizamentos de lama na rodovia.

É verdade que a ação demolitória possui natureza jurídica real e fundamenta-se em uma obrigação
propter rem
, vinculada à coisa. Em regra, a responsabilidade recai sobre quem efetivamente ordenou, construiu ou está na posse do imóvel irregular, não se limitando exclusivamente ao proprietário registral.

Embora o possuidor e o proprietário sejam, em tese, legitimados para responder pela regularização do bem, a jurisprudência e a doutrina ressalvam que a responsabilidade financeira e o dever de demolir podem ser afastados ou compartilhados caso se comprove que a intervenção foi realizada por terceiro ou pelo próprio Poder Público.

No caso, a alegação de que a própria autarquia autora, ora apelada, foi a responsável por parte da construção que se pretende demolir constitui
fato impeditivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao réu, incumbe o ônus de provar tal circunstância, e para tanto, os requeridos apelantes requereram tempestivamente a produção de prova testemunhal, arrolando pessoas capazes de elucidar a dinâmica dos fatos.

A produção de prova testemunhal, mediante a oitiva das pessoas arroladas pelos apelantes – como o engenheiro responsável à época e moradores da região –, revela-se fundamental para esclarecer a dinâmica dos fatos e a efetiva autoria da edificação do muro que se pretende demolir. Referidos depoimentos possuem o condão de confirmar a presença da empresa CONTRACTOR ENGENHARIA no local e se a referida construção foi, de fato, realizada sob ordens e custeio da própria autarquia apelada para fins de manutenção viária.

Paralelamente, a atuação oficiosa do juízo
a quo
, por meio da requisição de cópias de contratos, diários de obra e medições de pagamento entre o DER-ES e a mencionada construtora, forneceria o suporte documental técnico necessário para comprovar se a intervenção integrou o cronograma de obras públicas na Rodovia ES-460. Esse conjunto probatório permitiria superar a insuficiência dos relatórios fotográficos e topográficos iniciais – que atestam a localização da obra na propriedade dos requeridos apelantes, mas não sua autoria –, convertendo o ponto fático controvertido em certeza jurídica e garantindo que o ônus da demolição não seja imputado indevidamente aos particulares por um ato supostamente praticado pelo Estado.

Ao suprimir a fase instrutória e ignorar o pedido de oitiva de testemunhas (incluindo possíveis funcionários da construtora), o juízo
a quo
impediu que os réus apelantes exercessem o seu direito de defesa de forma plena, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e no art. 369 do Código de Processo Civil, especialmente porque a prova documental, isoladamente, não possui o condão de esclarecer a autoria da obra com a segurança jurídica necessária para uma decisão de natureza irreversível, como é a demolição e a responsabilidade pelos custos de sua execução.

É importante ressaltar que, enquanto os requeridos apelantes reconheceram a responsabilidade pela instalação da mencionada cerca – providenciando, inclusive, sua remoção voluntária após o ajuizamento da lide no intuito de regularizar a parcela da área que lhes competia –, negam veementemente a autoria do muro de 30,16 metros, atribuindo-a à empresa Contractor Engenharia sob ordens da própria autarquia apelada. Portanto, a dilação probatória, com a oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos, é o único meio capaz de elucidar quem efetivamente ordenou e executou a referida construção, evitando que os particulares sejam compelidos a demolir ou custear obra cuja realização pode ter emanado do próprio Poder Público.

A busca pela
verdade real
e a garantia de um processo justo devem prevalecer sobre a celeridade processual quando esta última implica a supressão de garantias fundamentais. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de reconhecer que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para a elucidação de pontos fáticos controvertidos, especialmente em demandas complexas, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes. 2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral). 3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar. 4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024, STJ).

Os egrégios Tribunais pátrios caminham no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
- De acordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório, deve ser disponibilizado às partes os meios para provar as alegações apresentadas nos autos do processo, para o esclarecimento de questões controvertidas. - Considerada a complexidade da demanda e não oportunizada às partes pelo juízo de primeiro grau a realização de audiência e instrução para produzir as provas requeridas, culminando com julgamento antecipado do mérito, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade do processo é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.422040-6/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/05/2025, publicação da súmula em 16/05/2025).

Na esfera do direito probatório, os postulados do contraditório e da ampla defesa se manifestam justamente na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como de se pronunciar a respeito de seu resultado, de forma que há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem que uma das partes contendoras tenha a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir e há chance destes elementos interferirem no convencimento do julgador.

Acolher a pretensão do DER-ES sem permitir a prova de que a própria autarquia apelada deu causa à irregularidade poderá culminar em uma decisão injusta, obrigando particulares a arcarem com os custos de um ato supostamente praticado pelo Estado. Diante da complexidade da demanda e da existência de fato controvertido que não se resolve exclusivamente por documentos, a instrução probatória aprofundada é indispensável, o que
implica no reconhecimento da nulidade da sentença que julgou antecipadamente o mérito do feito
, por violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como diante da efetiva constatação de prejuízo para a parte requerida.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução probatória, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos requeridos apelantes e aquelas consideradas pertinentes e necessárias ao julgamento da causa, como a requisição de informações ao DER-ES e à empresa Contractor Engenharia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Acompanho o voto da eminente relatora.